Tribunal: TJMT
Processo: 1013166-27.2022.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013166-27.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – REGRESSIVA – SEGURADORA – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO JUNTADO – REQUERIDA QUE NÃO PEDIU QUALQUER PRODUÇÃO DE PROVA – DOCUMENTOS JUNTADOS COM A INICIAL SUFICIENTES –RESPONSABILIDADE OBJETIVA APLICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1-
“É desnecessária a comprovação de requerimento administrativo como pressuposto à propositura de ação judicial de indenização regressiva , sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.”
(N.U 0012437-11.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

2-
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”
(art. 371, CPC).

3- Quando intimada para se manifestar sobre a pretensão de produção de provas, a apelante/requerida pediu o julgamento antecipado da lide.

4- A Súmula 188 do STF estabelece que
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

5- Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1013166-27.2022.8.11.0003

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: HDI SEGUROS S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida em Ação Regressiva de Indenização Securitária n. 1013166-27.2022.8.11.0003 - 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, ajuizada pela
HDI SEGUROS S.A.
, em que se julgou procedente o pedido de condenação da ré no pagamento da importância de R$ 2.449,95 (dois mil e quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos)
.

A apelante afirma que, “
Em se tratando de ação regressiva ajuizada por seguradora, afiguram-se indispensáveis à proposição da ação os seguintes documentos: (i) as apólices dos seguros firmados com os sub-rogados; (ii) as condições gerais e especiais dos contratos de seguros (iii) os avisos de sinistros; (iv) os relatórios de regulação de sinistros e (v) as comprovações dos pagamentos de indenizações aos segurados (sub-rogados)”.

Defende que “
os documentos apresentados para fins de comprovação do direito pleiteado não trazem a identificação técnica dos profissionais que os assinam, apresentando como forma de identificação, tão somente, nome dos técnicos e das empresas para que prestam serviço
”.

Diz que “
a parte Apelada não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo do seu direito, isto é, que os supostos danos suportados pela sua segurada decorreram de falha na prestação de serviços por parte da parte Apelante, mais precisamente, por supostas oscilações na rede de distribuição de energia
”.

Expõe que “
inexiste possibilidade de produção de prova pericial pela parte Apelante, uma vez que houve a troca dos objetos “defeituosos” antes do ajuizamento da ação
”.

Relata que “
não houve quaisquer anormalidades em seu sistema de distribuição de energia elétrica, nem qualquer reclamação do sub-rogado relativamente à oscilação de tensão de energia ou a qualquer outro problema
”.

Alude que “
ao caso em tela não se aplica a responsabilidade objetiva do art. 37, § 6º, da CF, uma vez que a Apelada, em sua exordial, imputou expressamente conduta omissiva à concessionária Apelante, isto é, falha na fiscalização das suas instalações elétricas
”.

Entende que “
a segurada relatou que os sinistros decorreram de evento caracterizador de força maior, fato este que certamente afasta a responsabilidade da concessionária-apelante
”.

Requer o desprovimento do recurso (id. 183534924).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 183534929).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida em Ação Regressiva de Indenização Securitária n. 1013166-27.2022.8.11.0003 - 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, ajuizada pela
HDI SEGUROS S.A.
, em que se julgou procedente o pedido de condenação da ré no pagamento da importância de R$ 2.449,95 (dois mil e quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos)
.

Como afirmado pela parte apelada, “
na condição de empresa seguradora, firmou contrato de seguro com o segurado abaixo elencado, pelo qual comprometeu-se a ressarcir os danos porventura incidentes sobre seu imóvel/estabelecimento, bem como os bens que os guarnecem, de acordo com os riscos assumidos e devidamente contratados
.”.

Assim, foi gerado o seguinte sinistro: “
SINISTRO 011021450282172 - ANEXO 1
SEGURADO
: Rodrigo Heleno Harenza
CPF/CNPJ SEGURADO
: 667.491.901-20
Nº APÓLICE
: 01.102.005.253235
LOCAL DO RISCO
: Rua Aloisio de Oliveira, Jardim Liberdade Rondonópolis-MT, CEP 78715706
DATA DO SINISTRO
: 16/11/2021
DATA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO
: 10/02/2022
VALOR DA INDENIZAÇÃO
: R$ 2.449,95
”.

Como sub-rogada, a seguradora pediu o ressarcimento, que foi julgado procedente.

E relato do dossiê do sinistro da seguradora destaca que os danos causados ao segurado são provenientes de descarga elétrica:

“
Realizamos contato com o segurado para validarmos as informações inicias do sinistro, durante o contato segurado informa que o equipamento esta em assistência técnica para avaliação de reparo, mediante a informação dispensamos visita SIS. De acordo com o laudo particular do segurado,
item danificado por descarga elétrica.
Conforme a análise do técnico particular, o equipamento não possui condições de reparo sendo necessário a troca do equipamento. Acatamos o valor apresentado pelo segurado, conforme nota fiscal de aquisição do novo item. Realizamos contato com a assistência particular para confirmar as informações em laudo e todas descritas são verídicas. Aplicamos o valor mínimo de franquia, conforme sua apólice, para indenização nos seguintes dados: Beneficiário: RODRIGO HELENO HARENZA BANCO: Banrisul 041 Agência: 0809 CONTA: 92436-9 TIPO DE CONTA:CORRENTE CNPJ/CPF: 667.491.901-
20” (id. 183534895).

Em laudo, o técnico especifica que houve “
oscilação de tensão na rede elétrica, impossibilitando o conserto do mesmo
”, qual seja “
compressor
” de geladeira, que “
grave avaria interna
” (id. anterior, p. 2).

A nota de requisição foi apresentada, frente à loja HAVAN (id. 183534895), bem como o comprovante de pagamento em favor do segurado (id. 183534897), além da apólice (id. 183534894), de modo que todos os documentos essenciais e necessários à apreciação da controvérsia foram apresentados.

As informações suficientes a garantir o direito ao ressarcimento pelo pagamento do seguro pela apelada no valor pleiteado, pago ao segurado.

O laudo deixa claro que os danos foram causados por oscilação de energia, serviço que, portanto, foi prestado de maneira ineficiente por parte da apelante, acarretando o dano.

Logo, a parte apelada demonstrou o nexo causal e o dano, a ponto de ser ressarcida pelos danos causados aos seus segurados, e por ela indenizados.

Destaca-se que o art. 371 aclara que
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

A Súmula 188 do STF estabelece que
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

O art. 349 do CC/02 destaca que
“A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores”.

Já o art. 786 dispõe que,
“Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

Deste modo, não vejo motivos suficientes à reforma da sentença, calcada em provas que presumem veracidade, até que comprove o contrário, e diante da ausência de pedido pela apelante de realização de prova pericial judicial, é aplicável o art. 371 do CPC na espécie.

Acrescenta-se que a apelante pediu o julgamento antecipado da lide (id. 183534914).

Se não demonstra fatos contra o alegado pela apelada, resulta no mesmo que nada alegar. A prova pela parte autora foi demonstrada, e cabia à apelante trazer elementos a seu favor.

Destaca-se que
“É desnecessária a comprovação de requerimento administrativo como pressuposto à propositura de ação judicial de indenização regressiva, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.”
(N.U 0012437-11.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

Assevera-se que, em havendo alguma inconsistência no laudo apresentado pela parte apelada, cabia à parte apelante demonstrar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos de qualquer direito, e esta é a demanda em que poderia impugnar o direito perseguido, mas não o fez, não podendo se dizer que não se fez prevalecer o devido processo legal, quando pede o julgamento antecipado da lide.

Mesmo que supostamente não tenha participado da elaboração do laudo, teve todo o trâmite deste feito para fazê-lo, mas, como dito, preferiu não realizar prova pericial, pedindo o julgamento antecipado da lide, de maneira que incoerente se alegar ausência de consistência no laudo.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E RECONVENÇÃO – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO QUE IMPUGNA ESPECIFICAMENTE A SENTENÇA – PROTESTO DE DUAS DUPLICATAS SEM ACEITE
– CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PARTE QUE MANIFESTA O DESINTERESSE NA PRODUÇÃO DE PROVAS E PEDE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– ALEGADA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE AS PARTES – AUTORA QUE DEMONSTRA QUE OS VEÍCULOS ABASTECIDOS PELO RÉU SÃO DE PROPRIEDADE DE TERCEIROS ESTRANHOS À LIDE – FALTA DE DOCUMENTOS HÁBEIS A COMPROVAR O VÍNCULO ENTRE AS PARTES - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E ANULAÇÃO DAS DUPLICATAS, COM O CANCELAMENTO DEFINITIVO DOS PROTESTOS – CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEMANDA PRINCIPAL JULGADA PROCEDENTE E RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA.Apelação cível conhecida e parcialmente provida.”
(TJPR - Processo: 0045772-16.2010.8.16.0001 - Órgão Julgador: 15ª Câmara Cível- Data Julgamento: 10/07/2019).

Conforme ensina VICENTE GRECO FILHO,
"Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, o fato que, a despeito da existência do fato constitutivo, tem, no plano do direito material, o poder de impedir, modificar ou extinguir o direito do autor (...). Se o réu não provar suficientemente o fato extintivo, modificativo ou impeditivo, perde a demanda. Não existe, no processo civil, o princípio geral do in dúbio pro reo. No processo civil, in dúbio, perde a demanda quem deveria provar e não conseguiu"
(
in
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO”, Vicente Greco Filho, Saraiva, 1989, 4ª Edição, 2º Vol., p. 183).

Ressalta-se que, tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Sobre o tema, HELY LOPES MEIRELLES conclui que o exame desse artigo
“revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados.”
(in Curso De Direito Administrativo, 27ª ed., 2002, págs. 622 e 627).

Assim sendo, para obter a indenização, basta que o lesado demonstre o nexo causal entre o fato lesivo e o dano. Comprovados esses dois elementos, surge naturalmente a obrigação de indenizar.

Portanto, diante da ausência de provas contundentes a demonstrar a culpa exclusiva do consumidor, não há como prevalecer as impugnações feitas pela apelante.

Não há nos autos elementos a demonstrarem que o dano adveio de conduta omissiva, mas, em verdade, de oscilação de energia, sem se aclarar certamente se por omissão ou comissão.

E mesmo que se diga que houve evento com força maior, nada se comprovou neste ponto.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários para 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023